Tribunal: TJSP
Processo: 1030277-22.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – Base de cálculo – Decreto Estadual no 55.002/09 – Impossibilidade – Ilegalidade na majoração por violação ao princípio da legalidade tributária – Inteligência do art.97, II, § 1o do CTN – Precedentes da Corte e da Câmara – Sentença que concedeu a segurança, por vislumbrar direito líquido e certo, mantida – Remessa oficial

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – Base de cálculo – Decreto Estadual no 55.002/09 – Impossibilidade – Ilegalidade na majoração por violação ao princípio da legalidade tributária – Inteligência do art.97, II, § 1o do CTN – Precedentes da Corte e da Câmara – Sentença que concedeu a segurança, por vislumbrar direito líquido e certo, mantida – Remessa oficial rejeitada.